Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico com vistas à aquisição de material de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 2/2020, conduzido pelo 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve - Regimento Deodoro, Exército Brasileiro, com vistas à aquisição de material de limpeza. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve - Regimento Deodoro que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.2.1. nas contratações decorrentes do Pregão Eletrônico 2/2020, itens 18, 12, 14-15, 17-18, 21-26, 36-39, 43, 47-48, 56, 60-61, 64-67 e 77-80 (saneantes) e 68-70 (cosméticos), exija que as empresas fornecedoras dos produtos de limpeza comprovem cumprir os requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014-Anvisa, dentre os quais a autorização de funcionamento de empresa (AFE) para distribuir saneantes e/ou cosméticos, mantendo o resultado do certame para os itens em que a empresa vencedora comprovar essa condição; 9.2.2. caso a empresa não possua as referidas licenças, anule o resultado do item respectivo, por descumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014-Anvisa; 9.3. deferir o pedido formulado pelo 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Regimento Deodoro, de solicitação de vistas dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 12, § 1o, da Portaria TCU 114/2020, c/c o art. 93 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 9.4. dar ciência desta deliberação ao 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Regimento Deodoro, e ao representante; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.